Tribunal: STF
Processo: HC 185368
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 578.807, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Francisco Antonio Lopes da Silva contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Acre no HC n. 1000607-94.2020.8.01.0000, que manteve incólume a prisão preventiva. 
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido encontrado com 33 g de cocaína, 10 g de maconha (fl. 57). Homologada, a prisão foi convertida em preventiva, estando a Ação Penal n. 0002746-33.2020.8.01.0001 em curso na 2ª Vara Criminal de Rio Branco/AC. 
    Aponta a defesa constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, argumentando a falta de seus requisitos e ausência de fundamentação concreta, da possibilidade de concessão de medidas alternativas, além da situação de o paciente se adequar àquelas previstas na Recomendação n. 62/CNJ. 
    Requer, com o pedido liminar, que o paciente possa aguardar a instrução processual em liberdade. 
    É o relatório.
    Inicialmente, destaco que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, nesse primeiro juízo de cognição sumária, não vejo o fumus boni iuris do pedido, porquanto, além da existência de elementos concretos que fundamentam a segregação cautelar, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Ao que se observa dos autos, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do acusado e do risco de reiteração criminosa, caracterizados pela diversidade das drogas e dos antecedentes criminais do paciente, destacando-se que os elementos informativos existentes nos autos demonstram que há fortes indícios que o custodiado poderá cometer novos delitos, sobretudo, por ser contumaz na prática de ilícitos penais (fls. 19/21), inclusive, possuindo em seu desfavor mandado de prisão em aberto, o qual foi devidamente cumprido pela autoridade policial (fl. 59 - grifo nosso). 
    Nesse contexto, por ora, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Rio Branco/AC sobre o andamento da Ação Penal n. 0002746-33.2020.8.01.0001, devendo ser remetida a esta Corte Superior a sentença, caso tenha sido proferida e a chave de acesso dos autos eletrônicos. 
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “33 g de cocaína, e 10 g de maconha”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Sustenta “a evidente incompreensão da autoridade coatora no que diz respeito a situação do acusado, pois fundamentou sua decisão em ponderações genéricas, de cunho subjetivo para o fim de resguardar a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, distanciase, assim, de todo, da inspiração que enseja a previsão legal e aplicação, da segregação cautelar”.
    Aduz que “a quantidade total de droga apreendida é de 43 (quarenta e três) gramas , logo, não é razoável e muito menos proporcional enquadrar o paciente no crime de tráfico de drogas”.
    Prossegue a defesa alegando não ser “cabível a determinação de prisão preventiva baseado na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que tendo em vista a gravidade do delito, estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como entendeu a autoridade coatora”.
    Pontua, ainda, que “de acordo com a Recomendação 62/2020 do CNJ entendo, com a devida vênia, que a manutenção da custódia do paciente é medida desnecessária”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Cumpre, portanto, ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter a custódia cautelar em desajuste com o feixe normativo e principiológico aqui explicitado, pugna-se pela concessão da ordem do presente habeas corpus em caráter LIMINAR, para, desde logo, se restabelecer a liberdade do paciente, o que ora se requer. 
    À conta de tais fundamentos, REQUER o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para: 
    a) autorizar que o paciente recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, (CPP, art. 319), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 
    b) REQUER-SE, também, através de Liminar e ao final do Writ, nos termos dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal e em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada na presente peça, a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de saúde do Paciente (COVID19) em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana; 
    c) Caso o presente remédio heroico seja denegado, Requer-se, a concessão de Liminar e ao final, para que o Juízo primevo se manifeste COM URGÊNCIA acerca da necessidade da manutenção da custodia do paciente, diante de todo o exposto em tela”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente